Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712637-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Maria Inês Duarte Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação cível interposta por Maria Inês Duarte contra a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica, não sendo suficientes a mera declaração da parte. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator